Tribunal: TJSP
Processo: 1047411-96.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – NULIDADE DE AUTOS DE INFRAÇÃO – MULTAS DE TRÂNSITO – Ação anulatória objetivando a nulidade dos autos de infração de trânsito, descritos na inicial, alegando a autora que o seu veículo (caminhão) não está sujeito às multas, por caracterizar-se como "veículo empregado em serviço essencial" - drenagem de galerias e limpeza de resíduos de bueiros e córregos, a serviço da

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – NULIDADE DE AUTOS DE INFRAÇÃO – MULTAS DE TRÂNSITO – Ação anulatória objetivando a nulidade dos autos de infração de trânsito, descritos na inicial, alegando a autora que o seu veículo (caminhão) não está sujeito às multas, por caracterizar-se como "veículo empregado em serviço essencial" - drenagem de galerias e limpeza de resíduos de bueiros e córregos, a serviço da prefeitura – Veículo da apelante que não possuía a autorização, nos horários em que fora autuada – Se válida as infrações originárias, válida a secundária, prevista no artigo 257, § 8o, do CTB, mormente porque a autora reconhece que não fez a indicação exigida pelo CTB – Ação julgada improcedente – Legalidade das multas impostas – Presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo – Ratificação dos fundamentos da sentença (art. 252 do Regimento Interno do TJSP) – Precedentes jurisprudenciais desta C. Oitava Câmara – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1047411-
96.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HANATTEC
COMÉRCIO DE TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA, é apelado PREFEITURA
DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047411-96.2019.8.26.0053 -
2
VOTO No 19.858
APELAÇÃO No 1047411-96.2019.8.26.0053
APELANTE: HANATTEC COMÉRCIO DE TECNOLOGIA AMBIENTAL
LTDA.
APELADA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – NULIDADE DE
AUTOS DE INFRAÇÃO – MULTAS DE TRÂNSITO –
Ação anulatória objetivando a nulidade dos autos de
infração de trânsito, descritos na inicial, alegando a
autora que o seu veículo (caminhão) não está sujeito às
multas, por caracterizar-se como “veículo empregado
em serviço essencial” - drenagem de galerias e limpeza
de resíduos de bueiros e córregos, a serviço da
prefeitura – Veículo da apelante que não possuía a
autorização, nos horários em que fora autuada – Se
válida as infrações originárias, válida a secundária,
prevista no artigo 257, § 8o, do CTB, mormente porque
a autora reconhece que não fez a indicação exigida
pelo CTB – Ação julgada improcedente – Legalidade
das multas impostas – Presunção de legitimidade e
veracidade do ato administrativo – Ratificação dos
fundamentos da sentença (art. 252 do Regimento
Interno do TJSP) – Precedentes jurisprudenciais desta
C. Oitava Câmara – Recurso desprovido.
1. Trata-se de ação anulatória, com pedido de
tutela de urgência, ajuizada por HANATTEC COMÉRCIO DE TECNOLOGIA
AMBIENTAL LTDA. em face do PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO, objetivando a nulidade dos autos de infração de trânsito, descritos
na inicial, alegando a autora que o veículo autuado de sua propriedade
(caminhão, placas FLW 5083) não está sujeito às multas, por caracterizar-se
como “veículo empregado em serviço essencial” - drenagem de galerias e
limpeza de resíduos de bueiros e córregos, a serviço da prefeitura (PMSP-
SUBPREFEITURA DE PINHEIROS), tendo a autora licença competente
dentro do prazo de validade, bem como que são indevidas as multas por não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047411-96.2019.8.26.0053 -
3
indicação de condutor, pois somente são exigíveis em caso de infrações de
velocidade, sinal vermelho, etc., e não por local/horário proibidos de tráfego.
Deferida a tutela provisória de urgência (fls. 190), a
r. sentença de fls. 228/232, cujo relatório se adota, julgou improcedentes os
pedidos e extinguiu o feito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC,
condenando a autora ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados
no percentual mínimo previsto no parágrafo 3o do artigo 85, do mesmo
código, observando-se o valor atualizado da causa, em consonância ao
inciso III, parágrafo 4o, do mesmo artigo, por não haver condenação principal.
Inconformada, apelou a autora às fls. 234/243, em
que reitera sua inicial e requer a inversão julgado, sustentado a apelante, em
resumo, que o Juízo da 1a Vara lhe concedeu liminar (processo n.o
1001235-25.2020.8.26.0053), a fim de obrigar a prefeitura a conceder licença
especial à apelante, para transitar por período integral, sem imposição de
multa; portanto, as multas aplicadas são irregulares, porque houve
descumprimento da determinação judicial por parte da própria apelada.
Recurso com contrarrazões (fls. 248/256).
É O RELATÓRIO.
2. O recurso não comporta provimento.
As razões recursais não infirmam os elementos de
convicção da decisão recorrida, cujos fundamentos ficam ratificados (artigo
252 do Regimento Interno/2009) e transcritos abaixo (fls. 229/232):
_____________________________________________________________
“(...)
O feito comporta julgamento nos termos do artigo 355,
inciso I do Código de Processo Civil, porque a questão posta não
demanda a produção de outras provas.
Acolho a impugnação ao valor atribuído à causa.
A Municipalidade de São Paulo apresentou documento
de fls. 215 demonstrando o valor das multas impugnadas na
petição inicial em R$ 2.863,52 (dois mil, oitocentos e sessenta e
três reais e cinquenta e dois centavos), não tendo a autora
impugnado o valor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047411-96.2019.8.26.0053 -
4
Equivoca-se a autora ao afirmar que incide ao caso os
efeitos da ausência de impugnação especificada, eis que em se
tratando de interesse público, a regra não tem aplicabilidade, ante
a exceção prevista no inciso I, do artigo 341, do CPC, aliada às
presunções veracidade e de legalidade que cercam os atos
administrativos.
Ao mérito.
A restrição à circulação de veículos pesados do tipo
caminhão, nesta Capital, é tratada pela Lei Municipal no 14.751/08,
regulamentada pelo Decreto Municipal 49.800/08. De acordo com
aquelas normas, os veículos pesados ficam proibidos de circular no
denominado “centro expandido”, em determinados dias e horários
da semana, conforme o final da placa:
(Decreto 49.800/08) Art. 1o. O Programa de Restrição
ao Trânsito de Veículos Automotores Pesados, do tipo
caminhão, de que trata a Lei no 14.751, de 28 de maio de
2008, fica regulamentado na conformidade das disposições
previstas neste decreto.
Art. 2o. O Programa de Restrição ao Trânsito de
Veículos Automotores Pesados, do tipo caminhão, fica
implantado no Município de São Paulo, em caráter
experimental, nos períodos compreendidos entre 7h e 10h e
entre 17h e 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Art. 3o. O Programa abrange o Centro Expandido,
incluídas as vias que o delimitam e que formam o Minianel
Viário, ficando proibida a circulação de veículos automotores
pesados, do tipo caminhão, na referida área, com base no
dígito final da placa de licenciamento do veículo, nos horários
fixados no artigo 2o deste decreto, na seguinte conformidade:
I - 2as feiras: finais 1 e 2;
II - 3as feiras: finais 3 e 4;
III - 4as feiras: finais 5 e 6;
IV - 5as feiras: finais 7 e 8;
V - 6as feiras: finais 9 e 0.
A infração à restrição impõe a aplicação das
penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro (art. 187):
Art. 3o (LM 14.751/08). A inobservância da restrição
objeto do programa de que trata esta lei acarretará a
aplicação da penalidade correspondente, prevista no Código
Nacional de Trânsito - CNT.
Art. 6o (dec. 49.800/08). A inobservância da restrição
objeto do Programa de que trata este decreto acarretará a
aplicação da penalidade correspondente, prevista no Código
de Trânsito Brasileiro (Lei Federal no 9.503, de 23 de
setembro de 1997).
As normas, no entanto, excepcionaram dessa restrição
os guinchos e os veículos empregados em serviços essenciais e
de emergência:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047411-96.2019.8.26.0053 -
5
Art. 2o (LM 14.751/08) A restrição ao trânsito não se
aplicará aos seguintes veículos pesados do tipo caminhão:
I - guinchos;
II - outros, empregados em serviços essenciais e de
emergência, conforme definido em regulamento.
Art. 5o (DM 49.800). A restrição estabelecida pelo
Programa
não
se
aplicará
aos
seguintes
veículos
automotores pesados, do tipo caminhão:
I - guinchos;
II - outros, empregados em serviços essenciais e de
emergência.
Parágrafo único. Para os fins do inciso II do "caput"
deste artigo, são considerados serviços essenciais e de
emergência aqueles previstos no inciso VI do artigo 5o do
Decreto no 37.085, de 1997, com as respectivas alterações
posteriores, o qual regulamenta a Lei no 12.490, de 3 de
outubro de 1997.
Há, ainda, a restrição imposta pelo Decreto Municipal
no 47.487/2008, com as alterações posteriores, que instituiu a
denominada
Zona
Máxima
de
Restrição
de
Circulação,
estabelecendo-se as áreas e os horários em que o trânsito de
caminhões é proibido, excepcionando-se, no artigo 3o, I, “b”, o
“socorro mecânico de emergência”, como os guinchos.
Nessa situação, prevê-se a necessária e prévia
autorização exigida pelas Portarias no 104, 105 e 109/08 SMT, as
quais possibilitam e liberam os veículos de carga das restrições
impostas
pelos
Decretos
Municipais
49.487/08,
49.675/08,
49.801/08 e 50.164/08.
Às fls. 201 e 209/213, verifica-se que todas as multas
foram lavradas por “transitar em local/horário não permitido pela
regulamentação/caminhão”, na rua do Sumidouro, 250, inserida em
Zona Máxima de Restrição de Circulação ZMRC. E tais infrações
foram cometidas entre outubro a dezembro de 2018, em horário
posterior às 16h.
O documento de fls. 207 demonstra que a autora
possuía autorização especial para circulação. Contudo, em ZMRC,
estava limitado ao horário das 5h às 16h (dias úteis) e das 10h às
14h (sábados).
Portanto, o veículo da autora não possuía a autorização
nos horários em que autuada.
Se válida as infrações originárias, válidas a secundária,
prevista no artigo 257, § 8o, do CTB, mormente porque a autora
reconhece que não fez a indicação exigida pelo Código de Trânsito
Brasileiro.
(...).
_____________________________________________________________

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047411-96.2019.8.26.0053 -
6
3. No mais, cabe anotar que um dos objetivos
primordiais da Restrição ao Trânsito de Veículos Automotores no Município
de São Paulo, que motivou a edição do Decreto Municipal no 37.085/1997, é
“a melhoria da fluidez viária [para] aumenta[r] o nível de qualidade de vida da
população”.
As exceções são somente aquelas tidas como de
relevante interesse público e emergenciais. Entretanto, não basta que um
determinado veículo que pertença a empresa, devido ao seu ramo de
atividade, transporte frequentemente produtos perecíveis, ou que sejam ditos
essenciais, pois é necessário que este veículo, em particular, para que possa
circular livremente sem a restrição imposta no mencionado decreto
paulistano, esteja exercendo esta atividade específica.
O auto de infração goza de presunção de
veracidade, e, além disso, a autora pretende enquadrar-se na regra de
exceção, cabendo a ela demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos
termos do artigo 333, inciso I do Código de Processo Civil. Não consta dos
autos uma única prova demonstrando que o veículo estava sendo utilizado,
na forma indicada na inicial.
A autora tem ciência do procedimento necessário
para aplicação administrativa da regra de exceção em questão. Contudo, a
autora deixou de atender os requisitos necessários, pois, como já dito, não
demonstrou o destino do veículo, no momento das autuações.
Importante observar que a ação ajuizada pela
apelante (processo no 1001235-25.2020.8.26.0053 - 1a Vara) fora julgada
improcedente, aos 04/09/2020, e que as decisões administrativas referentes
a pedidos de arquivamento dos autos de infração, por se enquadrar o veículo
na regra de exceção, não podem ser uniformes e idênticas para todas as
situações, pois a análise se faz caso a caso, levando em conta as provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047411-96.2019.8.26.0053 -
7
produzidas pelo requerente.
Nesse sentido, já decidiu esta C. Oitava Câmara
de Direito Público:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação anulatória de autos de
infração
e
imposição
de
multa.
Infrações
por
desrespeito ao rodízio municipal, à Zona Máxima de
Restrição de Circulação e ao dever de indicação do
condutor
Exigibilidade dos autos de infração
corretamente mantida Da magnitude e multiplicidade
das infrações contestadas, o que se extrai é a
impossibilidade de afirmar ilegítimas as lavraturas

Sentença mantida por seus próprios fundamentos

Recurso
improvido.
(Apelação
no
1015704-23.2013.8.26.0053, Relator Des. BANDEIRA
LINS, 8a Câmara de Direito Público)
Mandado de Segurança Ato Administrativo Pretensão
da impetrante ao cancelamento de multa aplicada por
infração ao rodízio municipal de veículos, instituído pela
LM no 12.490/97, regulamentada pelo DM no 37.085/97,
ao argumento de que transportava, à época da
infração, produtos perecíveis, o que a eximiria da
penalidade
Denegação
da
ordem
corretamente
pronunciada em primeiro grau Ação ajuizada quando
decorrido o prazo decadencial previsto na Lei do
Mandado de Segurança Inexistência, de qualquer
modo, de direito líquido e certo da impetrante a ser
amparado no caso vertente Documentos exibidos que
não se prestam a comprovar o transporte de produtos
alimentícios no dia da autuação Apelo da impetrante
não provido. (Apelação Cível no 898.988.5/0, Relator
Des. PAULO DIMAS MASCARETTI, 8a Câmara de
Direito Público)
Apelação Cível - Ação Declaratória de Nulidade de
Autos de Infração de Trânsito Multas de Trânsito
Exclusão legal por ser franqueada dos correios de
acordo com o Decreto no 37.085/97 Cancelamento das
multas Reparação dos danos morais e materiais Ação
julgada improcedente - Cabe ao detentor do direito
comprovar que se encontrava na regra excepcional
Ausência de provas Não demonstração do destino dos
veículos Inconformismo Inadmissibilidade Entendimento
jurisprudencial sobre o tema - É necessário que estes
veículos, para circular livremente, estejam efetivamente
exercendo a atividade específica Comprovação da
alegação não demonstrada Prova robusta que se faz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047411-96.2019.8.26.0053 -
8
necessária
Recurso
improvido.
(AC
no
0304581-73.2009.8.26.0000, Rel. Des. CASTILHO
BARBOSA, 1a Câmara de Direito Público)
ADMINISTRATIVO. Veículo utilizado em serviços de
utilidade pública. Infrações à legislação do trânsito. 1. O
art. 29, VIII, do CTB, beneficia somente os veículos
prestadores de serviços de utilidade pública de
comunicações quando em atividade de manutenção de
rede e desde que identificados por dispositivo luminoso
regulamentar. 2. Desobrigam-se do rodízio municipal
paulistano os veículos prestadores de serviços de
utilidade pública de comunicações somente quando se
deslocando
decorrentes
de
necessidade
de
manutenção de rede 3. O ônus de quem o alega
demonstrar que multas por infração à legislação do
trânsito
foram
aplicadas
em
veículos
que
se
enquadravam nas situações acima. 4. Ação julgada
procedente.
Recurso
provido
para
julgá-la
improcedente. (AC no 0017588-46.2009.8.26.0053,
Relator Des. COIMBRA SCHIMIDT, 7a Câmara de
Direito Público)
Portanto, fica mantida a r. sentença, em toda a sua
extensão, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
4. Assim, diante do resultado do julgamento, ficam
majorados os honorários advocatícios em mais 5% sobre o valor atualizado
da causa, nos termos do atual CPC (art. 85, §§ 3o, inc. I, 4o, inc. III, e 11).
5.
Considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência
consagrada, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que para
fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
PONTE NETO
Relator